Tribunal: TRF3
Processo: 5001013-11.2024.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1114/1327)

5001013-11.2024.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001013-11.2024.4.03.6103

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOELMA MARIA DE LIMA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença ou auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a verificação de a incapacidade laborativa da autora.

III. Razões de decidir

3. A qualidade de segurada na modalidade de empregada na época do acidente resta comprovada pelo extrato CNIS/DATAPREV.

4. No que se refere ao requisito da incapacidade, foram realizadas duas perícias médicas judiciais.

5. O primeiro laudo pericial (ID 354360746, complementado em ID 354360767), elaborado em 15/5/2024 por jurisperito ortopedista e traumatologista, atesta que a autora, nascida em 4/9/1967, com ensino superior completo, educadora social, é portadora de “QUADRO DE ARTROPATIA LOMBAR E CERVICAL. SÃO QUADROS COMPATÍVEIS COM EVENTUAIS QUADROS ÁLGICOS COM POTENCIAL DE AGUDIZAÇÃO DE FORMA INTERMITENTE”, sem, contudo, apresentar incapacidade laborativa.

6. O segundo laudo pericial (ID 354360772), elaborado em 4/6/2025 por jurisperito oftalmologista, atesta que a autora, com 57 anos à época, com ensino superior completo, educadora social, é portadora de “Baixa visual grave em olho direito devido ao ceratocone”.

7. Ainda que o jurisperito tenha alegado que as sequelas somente serão definitivas após a recuperação da cirurgia de transplante de córnea, restou exaustivamente comprovado que a autora, após o acidente doméstico de 2018 não teve sua visão do olho direito recuperada, havendo, portanto, limitação em sua capacidade para o exercício da atividade habitual de educadora social.

8. Logo, restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente.

9. No presente caso, a autora recebeu auxílio-doença NB 646.409.271-9, entre 9/11/2023 a 1/2/2024, razão pela qual a DIB deve ser fixada no dia seguinte ao da cessação, ou seja, em 2/2/2024.

10. O auxílio-acidente deverá ser calculado com base no salário-de-benefício, e não sobre o salário mínimo, haja vista sua natureza indenizatória e não substitutiva do salário de contribuição ou rendimentos do segurado.

11. Impõe-se, por isso, a reforma parcial da r. sentença com o julgamento de parcial procedência dos pedidos com a concessão de auxílio-acidente à autora.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação da parte autora provida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 42, 59 e 86 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001013-11.2024.4.03.6103

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOELMA MARIA DE LIMA FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ATILA MOURA ABELLA - RS66173-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença ou auxílio-acidente.

A r. sentença julgou improcedente os pedidos, ante a ausência de incapacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa, ressalvando-se, contudo, a concessão da justiça gratuita.

A parte autora interpôs apelação, pugnando pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que preenche os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sem as contrarrazões, vieram os autos a esta E. Corte.

É o Relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito da demanda.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

Já o auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da mesma Lei, é devido ao segurado, como indenização, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

A qualidade de segurado na modalidade de empregado na época do acidente resta comprovada pelo extrato CNIS/DATAPREV.

No que se refere ao requisito da incapacidade, foram realizadas duas perícias médicas judiciais.

O primeiro laudo pericial (ID 354360746, complementado em ID 354360767), elaborado em 15/5/2024 por jurisperito ortopedista e traumatologista, atesta que a autora, nascida em 4/9/1967, com ensino superior completo, educadora social, é portadora de “QUADRO DE ARTROPATIA LOMBAR E CERVICAL. SÃO QUADROS COMPATÍVEIS COM EVENTUAIS QUADROS ÁLGICOS COM POTENCIAL DE AGUDIZAÇÃO DE FORMA INTERMITENTE”, sem, contudo, apresentar incapacidade laborativa.

O segundo laudo pericial (ID 354360772), elaborado em 4/6/2025 por jurisperito oftalmologista, atesta que a autora, com 57 anos à época, com ensino superior completo, educadora social, é portadora de “Baixa visual grave em olho direito devido ao ceratocone”. A conclusão apontou:

O histórico do periciando apresenta nexo com o exame oftalmológico e é justificado pela patologia apresentada – Baixa visual grave em olho direito devido ao ceratocone.

O ceratocone ocular é a distrofia mais frequente da córnea. É uma doença que afeta um indivíduo em cada mil. Esta doença ocorre em populações de todo o mundo, contudo, alguns grupos étnicos apresentam uma maior prevalência que outros. Geralmente, é diagnosticado em doentes adolescentes (2a década de vida) apresentando o estagio mais grave na segunda e terceira décadas de vida.

O ceratocone é uma doença grave na medida em que evolui para perdas significativas de acuidade visual.

O Ceratocone em seu estagio mais avançado podemos encontrar leucomas (opacidade da córnea) ou edema (hidropsia). A única forma de tratamento é o transplante de córnea.

O periciando apresentou Acuidade Visual de movim20/400 em olho direito e 20/30 em olho esquerdo.

Portanto, do ponto de vista oftalmológico, o periciando NÃO apresenta INCAPACIDADE da sua visão para suas atividades habituais.

(...)

Periciando pode recuperar a qualidade da visão em olho direito mediante intervenção cirúrgica que foi realizada em outubro de 2024 e esta em fase de pos operatório (12 meses).

Em complemento (ID 354360780), o jurisperito asseverou:

Há redução da capacidade de trabalho devido a baixa visual em olho direito pós transplante de córnea, entretanto está em fase de recuperação da visão do olho direito pois fez um novo transplante em outubro de 2024 e portanto só terá consolidada sua visão em outubro de 2025. No momento exerce seu trabalho com a acuidade visual do olho esquerdo tendo perda da estereopsia.

Ainda que o jurisperito tenha alegado que as sequelas somente serão definitivas após a recuperação da cirurgia de transplante de córnea, restou exaustivamente comprovado que a autora, após o acidente doméstico de 2018 não teve sua visão do olho direito recuperada, havendo, portanto, limitação em sua capacidade para o exercício da atividade habitual de educadora social.

Logo, restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente.

No que tange ao termo inicial do auxílio-acidente, este é devido a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do §2o do art. 86 da Lei no 8.213/91.

Impende registrar que a matéria envolvendo a fixação do termo inicial do auxílio-acidente fora objeto de pronunciamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos recursos especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido firmada, por maioria de votos, a seguinte tese jurídica: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.” (Tema no 862).

Embora a questão submetida a julgamento tivesse enfoque no auxílio-doença decorrente de doença profissional ou do trabalho, portanto de natureza acidentária, conforme alusão feita ao art. 23 da Lei de Benefícios quando da afetação do mencionado tema, na decisão colegiada proferida na Sessão de 09/06/2021 restou consignado que “tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2o da Lei 8.213/91”. Na mesma ocasião, houve a ratificação do entendimento do STJ quanto ao termo a quo do benefício de auxílio-acidente nas hipóteses de ausência de auxílio-doença ou de requerimento administrativo precedente, restando assim sintetizado: “o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação.” (Trechos extraídos dos itens V e VI da ementa dos recursos representativos da controvérsia REsp no 1.729.555/SP e REsp no 1.786.736/SP).

No presente caso, a autora recebeu auxílio-doença NB 646.409.271-9, entre 9/11/2023 a 1/2/2024, razão pela qual a DIB deve ser fixada no dia seguinte ao da cessação, ou seja, em 2/2/2024.

O auxílio-acidente deverá ser calculado com base no salário-de-benefício, e não sobre o salário mínimo, haja vista sua natureza indenizatória e não substitutiva do salário de contribuição ou rendimentos do segurado.

Nestes termos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997).

(...)

Impõe-se, por isso, a reforma parcial da r. sentença com o julgamento de parcial procedência dos pedidos com a concessão de auxílio-acidente a autora.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.

Cumpre observar ainda que o INSS é isento de custas processuais, arcando com as demais despesas, inclusive honorários periciais (Res. CJF nos. 541 e 558/2007), além de reembolsar as custas recolhidas pela parte contrária, o que não é o caso dos autos, ante a gratuidade processual concedida (art. 4o, I e parágrafo único, da Lei 9.289/1996, art. 24-A da Lei 9.028/1995, n.r., e art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/1993).

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado à benesse outorgada, ao mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por Lei.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar parcialmente a r. sentença e julgar procedente em parte os pedidos iniciais, concedendo-lhe auxílio-acidente, a partir de 2/2/2024, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença ou auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a verificação de a incapacidade laborativa da autora.

III. Razões de decidir

3. A qualidade de segurada na modalidade de empregada na época do acidente resta comprovada pelo extrato CNIS/DATAPREV.

4. No que se refere ao requisito da incapacidade, foram realizadas duas perícias médicas judiciais.

5. O primeiro laudo pericial (ID 354360746, complementado em ID 354360767), elaborado em 15/5/2024 por jurisperito ortopedista e traumatologista, atesta que a autora, nascida em 4/9/1967, com ensino superior completo, educadora social, é portadora de “QUADRO DE ARTROPATIA LOMBAR E CERVICAL. SÃO QUADROS COMPATÍVEIS COM EVENTUAIS QUADROS ÁLGICOS COM POTENCIAL DE AGUDIZAÇÃO DE FORMA INTERMITENTE”, sem, contudo, apresentar incapacidade laborativa.

6. O segundo laudo pericial (ID 354360772), elaborado em 4/6/2025 por jurisperito oftalmologista, atesta que a autora, com 57 anos à época, com ensino superior completo, educadora social, é portadora de “Baixa visual grave em olho direito devido ao ceratocone”.

7. Ainda que o jurisperito tenha alegado que as sequelas somente serão definitivas após a recuperação da cirurgia de transplante de córnea, restou exaustivamente comprovado que a autora, após o acidente doméstico de 2018 não teve sua visão do olho direito recuperada, havendo, portanto, limitação em sua capacidade para o exercício da atividade habitual de educadora social.

8. Logo, restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente.

9. No presente caso, a autora recebeu auxílio-doença NB 646.409.271-9, entre 9/11/2023 a 1/2/2024, razão pela qual a DIB deve ser fixada no dia seguinte ao da cessação, ou seja, em 2/2/2024.

10. O auxílio-acidente deverá ser calculado com base no salário-de-benefício, e não sobre o salário mínimo, haja vista sua natureza indenizatória e não substitutiva do salário de contribuição ou rendimentos do segurado.

11. Impõe-se, por isso, a reforma parcial da r. sentença com o julgamento de parcial procedência dos pedidos com a concessão de auxílio-acidente à autora.

IV. Dispositivo e tese

12. Apelação da parte autora provida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 42, 59 e 86 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão